Tribunal: STF
Processo: HC 206219
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Claudia de Seixa, em favor de Odilia Aparecida Prudêncio, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 652.953/SP.
    Colho a ementa do acordão impugnado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 4, p. 1)
    Afirma que a dosimetria da pena teria sido arbitrária e sem fundamentação idônea. 
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade e seja refeita a dosimetria. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 8)
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento à apelação defensiva da defesa e deu provimento ao recurso ministerial para aumentar a pena imposta à paciente.
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “Como relatado, pretende a Defesa, em síntese, o provimento do agravo regimental de modo que seja concedida a ordem a fim de se reconhecer a nulidade aventada. 
    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada todos os pontos apresentados, vejamos seus termos (fls. 330- 332): 
    "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Desta forma, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso especial. 
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, no entanto, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    Para melhor delimitar a quaestio, transcrevo o trecho do v. acórdão que fundamentou a denegação da ordem no writ na origem, no que interessa (fl. 114 ): 
    "É certo que os pedidos formulados na resposta à acusação e não rebatidos - embora o magistrado não esteja obrigado a analisar ponto a ponto, desde que na r. decisão de verifique fundamentos que levaram à rejeição da tese - devem ser objeto de alegações finais, sob pena de preclusão. 
    Passada esta etapa, deve a defesa trazer o argumento de nulidade da decisão que recebeu a resposta à acusação em preliminar de apelação. 
    Ocorre que o recurso de apelação já foi julgado por esta Corte, no dia 20 de setembro de 2018, ocasião em que, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso (fl. 48/61). Contra referido acórdão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, oportunidade na qual a defesa arguiu “omissão na fundamentação para manutenção da pena acima do mínimo estabelecido em lei e prequestionar a contrariedade a normas constitucionais. Postula, ainda, pela nulidade da r. sentença ou a concessão de habeas corpus, de ofício, por ofensa ao princípio da identidade física do juiz e em razão da vítima não ter sido ouvida judicialmente, uma vez que deveria ter sido acompanhado por intérprete juramentado” (fl. 01/14 dos autos nº0013994-75.2008.8.26.0597/50000). 
    Como se vê, nos autos principais, a tese de nulidade ora aventada não foi arguida, ocorrendo, assim, a preclusão, descabendo a análise extemporânea de referido pleito." 
    Sobre o tema, havendo pedido expresso de nulidade nas alegações finais, a ausência de fundamentação ensejaria a nulidade da decisão. Contudo, a nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. 
    […]
    No presente caso, entretanto, não é possível reconhecer a nulidade apontada porquanto, conforme se constata dos autos, o referido vício não foi arguído pela patrona anterior, nem mesmo pela atual Defesa antes do trânsito em julgado da condenação na origem, na primeira oportunidade em que tomaram conhecimento, como forma de sanar o alegado vício por lá. Destarte, forçoso concluir-se que a referida quaestio encontra-se encoberta pelo manto da preclusão, como bem salientou o eg. Tribunal de origem. Assim, estando a decisão em consonância com a jurisprudência e entendimento desta Corte Superior de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ser sanada pela via mandamental do habeas corpus. Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus." 
    Conforme se depreende da decisão agravada, inobstante os argumentos expendidos pela combativa defesa, havendo pedido expresso de nulidade nas alegações finais, a ausência de fundamentação ensejaria a nulidade da decisão. Contudo, a nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão.
    […]
    In casu, entretanto, não é possível reconhecer a nulidade apontada porquanto, conforme se constata dos autos, o referido vício não foi arguído pela patrona anterior, nem mesmo pela atual Defesa antes do trânsito em julgado da condenação na origem, na primeira oportunidade em que tomaram conhecimento, como forma de sanar o alegado vício por lá. Destarte, forçoso concluir-se que a referida quaestio encontra-se encoberta pelo manto da preclusão, como bem salientou o eg. Tribunal de origem. 
    De mais a mais, o presente agravo limitou-se a reprisar a tese constante da petição inicial, deixando de refutar todos os argumentos da r. decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".” (eDOC 4, p. 2-5)
    O habeas corpus é cabível, em tese, até mesmo contra a decisão transitada em julgado, quando evidenciada sua ilegalidade. Esse não é, todavia, o caso dos autos.
    Percebe-se que o título condenatório está devidamente fundamentado, fixando a pena-base a partir das circunstâncias concretas do crime. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade”. (HC 194.703, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO À PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 199.370 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021)
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Da leitura dos excertos acima, verifica-se também que toda a suposta nulidade foi arguida a destempo, de modo que está preclusa, tal como registrou o STJ.
    Cito o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 173.777, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)
    Ademais, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. Como assentado nas instâncias anteriores, não há se falar em nulidade, como entende a defesa. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente